Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705987-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIR CERVINSKI AGRAVADO: ARLINDO PEREIRA CUNHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-Executividade – Matéria de Ordem Pública – Ausência de Perigo de Dano – Indeferimento. Com efeito, o agravante apresenta sua irresignação em face da Decisão pela qual rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela parte. O recorrente, em suas razões recursais, aduz a ausência de intimação pessoal da Sentença que ora se busca executar, não tendo sido informado por seu patrono à época das obrigações que lhe foram impostas, devendo ser, pois, declarada a nulidade dos atos processuais posteriores. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação de tutela pleiteada. A Exceção de Pré-executividade é uma via com estreitos limites destinada à apreciação de questões de ordem pública e de cognição sumária. Na hipótese, o recorrente requer a declaração de nulidade dos atos posteriores à Sentença em razão da ausência de intimação pessoal. O Magistrado de origem rejeitou o pleito ao fundamento de não se tratar de matéria de ordem pública, além de não ter sido apresentada prova pré-constituída, sendo incabível a dilação probatória. Com efeito, ante a ausência de apresentação de provas que demonstrem o direito alegado, além de não ter o recorrente em suas razões recursais impugnado tal fato, não entendo ser cabível o deferimento do efeito suspensivo requerido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator